Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-34.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800134-34.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANA OLIVEIRA GUSMAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO , à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO SA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 18246823 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. JUNTADA DE DOCUMENTO SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Em suas razões, alega omissão quanto à apreciação das provas acerca da regularidade da contratação do contrato questionado, bem como ausência de manifestação sobre a necessidade de ser determinada a restituição do valor liberada à autora. Aduz, ainda, violação ao EARESP 676.608/RS, STJ quanto à devolução em dobro do indébito. Por fim, questiona a quantia arbitrada a título de danos morais.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 18869332.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houve, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

Passo a analisar os vícios alegados.

Com relação a não apreciação do contrato apresentado pelo Banco, nota-se que no Voto restou consignado que com a contestação não havia sido apresentado nenhum documento. E realmente não foi. O suposto negócio jurídico somente foi apresentado após a sentença, ou seja, depois de encerrada a fase instrutória, o que é vedado, especialmente quando não se trata de documento novo, já que data de 22/02/2016.

É o que reza o art. 434 e 435, ambos do CPC:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Na hipótese dos autos, como já dito, a prova da hipotética contratação e disponibilização de eventual quantia ocorreu em momento posterior à contestação e o Banco sequer trouxe qualquer justificativa para juntada intempestiva, o que levou a não apreciação desses documentos, não havendo que se falar em omissão nas provas. Na realidade, pretende o Embargante que sua desídia seja premiada, o que não pode ser aceito, ainda mais na via estreita do recurso eleito.

Quanto à violação ao julgamento realizado no EARESP 676.608/RS, STJ, também sem razão. Isto porque não objeto da apelação a irresignação quanto à aplicação da penalidade da restituição em dobro dos valores descontados.

Por fim, quanto à quantia arbitrada a título de danos morais (R$5.000,00) que foi mantida no acórdão embargado, percebe-se a nítida intenção de rediscutir a matéria, já que na fundamentação do Voto restou explicado o porquê da não redução em que foram consideradas as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta Turma em casos semelhantes, não havendo o que ser sanado.

Ante o exposto, considerando a inexistência dos vícios apontados, REJEITO os embargos de declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024